Tribunal: STF
Processo: HC 255061
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. ALTERAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 15.4.2025, por Heraldo Bianchy Santos Felipe Serra, advogado, em benefício de Adriano Avelino Júnior, contra decisão do Ministro Luis Felipe Salomão, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 21.3.2025, negou seguimento ao Recurso Extraordinário no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.777.620/SP.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado, em 16.5.2024, pelo juízo da 2ª Vara Criminal da comarca de São José dos Campos, à penas de dois anos e seis meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de duzentos e cinquenta dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006) (fls. 20-25, e-doc. 4).



    3. Em 26.7.2024, a 7ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento à Apelação Criminal n. 1501601-56.2023.8.26.0617, interposta pela defesa, com esta ementa:



    “Tráfico de Entorpecentes - Dosimetria - Pena-base acima do mínimo legal - Fixação no piso mínimo - Elevada quantidade, diversidade e poder vulnerante dos entorpecentes - Observada a razoável e proporcional individualização da pena - Pleito improvido. 



    Tráfico privilegiado - Redutor em fração máxima - Impossibilidade - Redução é modulada em razão das circunstâncias e consequências do delito - Função de relevo no organograma do tráfico - Localização de balança de precisão e anotações do comércio espúrio - Desprovimento. 



    Regime aberto - Impossibilidade - Binômio da reprovabilidade da conduta e suficiência das sanções impostas - Inteligência do artigo 33, § 3º do Código Penal - Inicial semiaberto adequado à gravidade concreta do delito e quantidade de pena. 



    Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos - Requisitos do artigo 44 do Código Penal não preenchidos. 



    Afastamento ou inconstitucionalidade da pena de multa - Reprovabilidade dos ilícitos penais que é estabelecida também no preceito secundário da norma incriminadora pelo “quantum” de pena fixado - Pleito afastado. 



    Recurso improvido” (fl. 27, e-doc. 5).



    4. A defesa interpôs recurso especial, inadmitido na origem pelo Desembargador Figueiredo Gonçalves, Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, em 19.9.2024 (fls. 27-29, e-doc. 6).



    Interposto o Agravo em Recurso Especial n. 2.777.620/SP, o Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do recurso, em 19.11.2024 (fls. 4-5, e-doc. 7).



    No julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.777.620, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em 5.2.2025, negou provimento ao recurso, com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A parte agravante deixou de impugnar especificamente: Súmula 283/STF e Súmula 7/STJ. A mera citação dos enunciados no decorrer da petição, sem demonstrar a superação dos óbices e das súmulas apontadas, não viabiliza o prosseguimento do recurso especial. 



    2. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não admitiu o recurso especial. 



    3. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ. 



    4. Agravo regimental desprovido” (fl. 42, e-doc. 7).



    5. Contra essa decisão, a defesa interpôs Recurso Extraordinário no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.777.620, cujo seguimento foi negado pelo Ministro Luis Felipe Salomão, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, em 21.3.2025 (fls. 30-32, e-doc. 8).



    6. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. A defesa afirma que “não há motivação idônea para que pena seja aumentada em razão da variedade das drogas apreendidas, não sendo a quantidade exorbitante a justificar o aumento da pena-base” (fl. 5, e-doc. 1).



    Argumenta que o paciente “faz jus que seja sua pena reduzida sua pena em 2/3, em relação ao benefício aplicado descrito no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06” (sic, fl. 9, e-doc. 1).



    Sustenta que, “sendo reconhecidos os bons antecedentes e a primariedade do paciente, não é possível a escolha do modo prisional mais gravoso com base na gravidade abstrata do delito” (fl. 10, e-doc. 1).



    Estes os pedidos:



    “Por todo o exposto, liminarmente aguarda-se a concessão do presente writ, para: 



    A) seja reduzida a pena para 1 ano e 8 meses, ou seja, reduzida em 2/3, em relação ao benefício aplicado descrito no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06; 



    B) seja aplicado o regime aberto para início de cumprimento de pena; 



    C) seja substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direito. 



    No mérito, pela confirmação da Ordem” (fl. 14, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    7. A condenação do paciente na ação penal objeto deste habeas corpus transitou em julgado em 1º.4.2025, conforme se extrai de consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça. Este Supremo Tribunal consolidou orientação jurisprudencial de inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. AMEAÇA. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. REEXAME DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 235.981, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26.2.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO EM MOMENTO ANTERIOR A ESTA IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A condenação imposta à parte agravante transitou em julgado em momento anterior a esta impetração. II – É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. III – Agravo interno a que se nega provimento” (HC n. 190.173-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 25.3.2021).



    8. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    9. Busca-se, no presente habeas corpus, a aplicação da causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 em seu grau máximo e a mitigação do regime inicial de cumprimento da reprimenda, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.



    10. O juízo da 2ª Vara Criminal da comarca de São José dos Campos não aplicou a causa de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 em seu grau máximo, utilizando a fração de 1/2, e definiu, consequentemente, o regime semiaberto para cumprimento de pena, com os seguintes fundamentos:



    “O acusado não possui antecedentes criminais. 



    Nada há nos autos a desabonar sua conduta social ou personalidade. 



    Os motivos foram os ordinários à espécie. 



    As circunstâncias e as consequências foram especialmente gravosas ante a quantidade, variedade e natureza das drogas apreendidas (123 porções de maconha, com peso líquido igual a 429,5g, e 114 pedras de crack, com peso líquido igual a 79,9g), a revelar a intensidade do comércio espúrio. 



    A vítima é o Estado. 



    Diante desse quadro, em que não são favoráveis as circunstâncias judiciais, o juízo de reprovação (culpabilidade) não é o comum, motivo por que fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa (art. 49, caput, do Código Penal), o unitário no piso legal (art. 49, § 1º, do mesmo Codex), à falta de dados acerca da situação econômica do acusado. 



    Não há agravantes. 



    Confesso o réu, reduzo suas penas ao piso, 05 (cinco) anos de reclusão, além de 500 (quinhentos) dias-multa, o unitário no piso. 



    Inexistem causas de aumento.



    Como o réu é primário, de bons antecedentes, não havendo provas de que se dedique a atividades criminosas ou integre organizações desta natureza, reduzo as reprimendas de 1/2 (§ 4º do art. 33), totalizando 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, além de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, o unitário no mínimo abstratamente cominado. 



    A redução deu-se neste importe ante as circunstâncias e consequências especialmente gravosas do delito, anotando-se, nesta etapa, a apreensão de uma balança de precisão e anotações relativas à contabilidade do tráfico, bem assim a posição do réu no organograma do tráfico, tendo por função guardar droga em sua residência, separá-la e entregar aos "vapores" que a vendiam nas "biqueiras". 



    O regime inicial de cumprimento da pena corporal, ante sua quantidade e por desfavoráveis as circunstâncias judiciais, é o semiaberto (art. 33, parágrafo 2º, 'b' e parágrafo 3º)” (fls. 23-24, e-doc. 4).



    A 7ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, ao negar provimento à Apelação Criminal n. 1501601-56.2023.8.26.0617, destacou, quanto à dosimetria e ao regime de pena:



    “Em atenção às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e do artigo 42 da Lei 11.343/06, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, na fração da sexta parte, o que será mantido, em virtude da quantidade, diversidade e poder vulnerante dos entorpecentes apreendidos, ou seja, 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) diárias mínimas.



    Destaca-se que o E. Superior Tribunal de Justiça decidiu que ‘de acordo com o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias do art. 59 do Código Penal e podem justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal, cabendo a atuação desta Corte apenas quando demonstrada flagrante ilegalidade no quantum aplicado’ (STJ - HC 549.340/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 09/04/2021). 



    Primário (fls. 112/113), reconhecida a confissão espontânea pelo Juízo ‘a quo’, a pena foi reduzida da sexta parte, ou seja, cinco anos de reclusão e pagamento de quinhentas diárias mínimas. 



    Apesar da quantidade, diversidade e poder vulnerante dos entorpecentes apreendidos, fator que demonstra comportamento voltado ao delito e envolvimento habitual com o narcotráfico, o Juízo ‘a quo’ aplicou o redutor referente ao tráfico privilegiado, de modo que será mantido na fração da metade parte, à míngua de recurso Ministerial, vedado o reformatio in pejus, totalizado o cumprimento da pena final de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, além de 250 (duzentos e cinquenta) diárias mínimas. 



    Ressalta-se que, diante da ausência de parâmetros legais, o Juízo ‘a quo’ modulou a fração de redução da causa de diminuição do tráfico privilegiado em razão da conduta e personalidade do apelante, bem como, das circunstâncias e consequências do crime de tráfico, ou seja, a localização de balança de precisão, anotações relativas à contabilidade do comércio espúrio e a guarda de entorpecente em sua residência, onde morava com sua companheira que era contrária, sem olvido de exercer função de relevo na hierarquia do tráfico de entorpecentes na comunidade, pois as guardava e separava para entregar aos ‘vapores’ que as vendiam nas ‘biqueiras’, isto é, circunstâncias judiciais, previstas no artigo 59 do Código Penal, inexistente, portanto, o ‘bis in idem’ conforme alega a Defesa. (...)



    Em que pese o total da reprimenda autorize o regime aberto, a teor do artigo 33, § 2º, alínea ‘a’ do Código Penal, não há dúvida de que a grande quantidade de drogas apreendida e poder vulnerante, denota elevada reprovabilidade à conduta, notadamente pela potencialidade lesiva provocada pela inserção de significativa proporção de entorpecentes no mercado ilícito, o que leva ao fortalecimento da criminalidade organizada, justificado o regime intermediário, observados os parâmetros do artigo 33, § 3º do Código Penal e prestigiado o binômio da reprovabilidade e da suficiência.



    Na r. sentença, a MM. Juíza de Direito asseverou que ‘...O regime inicial de cumprimento da pena corporal, ante sua quantidade e por desfavoráveis as circunstâncias judiciais, é o semiaberto (...) fls. 123. 



    Não há que se cogitar, portanto, de inobservância dos enunciados das Súmulas 718 e 719 do E. Supremo Tribunal Federal e da Súmula 440 do E. Superior Tribunal de Justiça, uma vez que não se trata de fundamentação de regime mais rigoroso com base na gravidade em abstrato do delito. 



    Nos mesmos moldes, é incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ainda que o crime tenha sido praticado sem violência ou grave ameaça. Apesar de reconhecida a inconstitucionalidade da vedação prevista na parte final do parágrafo quarto do artigo 33 da Lei de Drogas, para a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos aos condenados pelo crime de tráfico de drogas, se faz necessário preencher os requisitos do artigo 44 do Código Penal, o que não ocorreu nos presentes autos. 



    Não só por conta da quantidade de pena aplicada e circunstâncias desfavoráveis, mas deve-se considerar os efeitos deveras nocivos em cascata provocados pela narcotraficância à sociedade, o que já revela total descaso do apelante para com as instituições públicas, principalmente à saúde. Portanto, afronta aos requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal (fls. 30-35, e-doc. 5).



    11. Para formar o convencimento motivado das instâncias antecedentes, foram consideradas as provas especificadas e as circunstâncias concretas do caso. A pretendida revisão dessa conclusão exigiria reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA DO § 4º DO 
ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE NO CASO. CIRCUNSTÂNCIAS EVIDENCIADORAS DA DEDICAÇÃO DO PACIENTE AO TRÁFICO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à dedicação do paciente ao tráfico de drogas quando utilizada como fundamento para afastar a causa de diminuição da pena pelo delito de tráfico previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. II – No caso, a conclusão da dedicação do paciente ao tráfico ilícito de drogas foi baseada por elementos concretos constantes dos autos e devidamente expostos no acórdão de segundo grau e na decisão ora impugnada, os quais, na minha compreensão, destoam daqueles que normalmente são verificados quando a traficância é praticada pela primeira vez, sem maiores planejamentos. É dizer, esses elementos, de fato, demonstram a dedicação do acusado à prática do tráfico, o que afasta a possibilidade de incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. III – Dissentir dessa decisão demandaria o reexame de fatos e provas, o que é inviável na via de habeas corpus (vide HC 132.475 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 23/8/2016; e HC 133.982/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017). 
IV – Agravo regimental improvido” (HC n. 232.453-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 8.11.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO 
ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO: ADEQUAÇÃO. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. PRECEDENTES. (...) 2. Conforme o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, é viável a diminuição da pena, de 1/6 a 2/3, para o agente primário, sem antecedentes, que não se dedica a atividades delituosas nem integra organização criminosa. 3. Assentada, pelas instâncias ordinárias, a dedicação do paciente a atividades delituosas, a partir do contexto em que ocorrido o delito, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes. (…) 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 213.898-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 7.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: DEDICAÇÃO DO PACIENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 211.989-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.3.2022).



    12. Quanto ao regime prisional, tem-se na pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal que a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus, por necessitarem de reexame de provas (RHC n. 121.524, de minha relatoria, DJ 22.5.2014).



    13. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 2424 de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora